Tribunal: TJSP
Processo: 1000790-33.2022.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o art. 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE OS JUROS SEREM LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO –

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o art. 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE OS JUROS SEREM LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO CONCEDIDA – taxa de juros cobrada porque contratada, o que não fez surgir, por si só, dano moral – inexistência de referência a qualquer situação concreta que implique violação a direito de personalidade do apelante – sentença mantida – recurso desprovido.